Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ADITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.

I - O CDC é inaplicável à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural, derivada de empréstimo destinado a fomentar a atividade agrícola do tomador.

II – A execução foi proposta no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do estipulado na cédula de crédito rural, art. 53, inc. III, “d”, do CPC. Rejeitada a alegada incompetência territorial.

III – Os filhos do falecido devedor, incluídos no polo passivo da execução em sucessão processual, são obrigados pela dívida por ele deixada, nos limites da cota-parte da herança recebida, art. 1.997 do CC. A alegada impenhorabilidade dos bens herdados não infirma a pertinência subjetiva dos herdeiros na lide; ademais, ainda não houve ato constritivo na execução. Rejeitada ilegitimidade passiva ad causam.

IV - O ajuste de seguidos aditivos contratuais pelo devedor, ratificando e retificando o título exequendo para prorrogar o vencimento final da dívida, constitui ato inequívoco extrajudicial de reconhecimento do direito do credor, que interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, inc. VI, do CC. Ademais, a estipulação de pagamento parcelado não elide a unicidade da dívida nem altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, pois, ainda que ocorra o vencimento antecipado, a prescrição começa a correr a partir do vencimento da última parcela. Rejeitada prejudicial de prescrição.

V – Os apelantes-embargantes alegaram excesso de execução sem impugnar especificamente os cálculos elaborados pelo Banco-credor, além do que apresentaram planilha produzida com adoção de índices diversos do pactuado na cédula exequenda e aditivos. Rejeitada a alegação de excesso de execução, que não foi cabalmente demonstrado.

VI - Apelação desprovida.